Tribunal: TJMT
Processo: 1000306-67.2024.8.11.0053
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000306-67.2024.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TEONES RODRIGUES FERREIRA REGO - CPF: 028.252.551-30 (APELANTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)
.
ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO
.
DESCABIMENTO
.
CRÉDITO LIBERADO NA CONTA D
O
AUTOR
.
CONJUNT
O PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O
AUTOR EFETUOU SAQUES E REALIZOU COMPRAS COM O CARTÃO
.
CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONTRATADO E DA
FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO.
AUSÊ
NCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação revisional de contrato c/c declaratória de inexistência de relação jurídica, repetição do indébito e danos morais. A sentença rejeitou a tese de vício de consentimento e reconheceu a validade da contratação de cartão de crédito consignado, afastando os pedidos de nulidade contratual e indenização por danos morais.

II.
Questão em discussão

A controvérsia gira em torno da contratação de cartão de crédito consignado, sendo a principal alegação do apelante que teria solicitado um empréstimo consignado, e não a modalidade de crédito vinculada a cartão de crédito. Discute-se a validade da contratação e a existência de eventual vício de consentimento.

III.
Razões de decidir

1.
No caso, a instituição bancária
demonstrou devidamente que o
consumidor tinha ciência dos termos do contrato que aderiu, notadamente sobre a modalidade de cartão de crédito consignado, no qual constava expressamente acerca dos descontos das parcelas mínimas das faturas não pagas, com limitação da margem consignável
estabelecida na lei de regência, diretamente em sua conta bancária, autorizado por el
e
, como expressão de sua vontade.

2.
Não restou comprovado qualquer vício de consentimento, sendo que o apelante utilizou o cartão para compras e saques, e os termos do contrato foram assinados eletronicamente com a devida autenticação biométrica.

3.
Considerando que a instituição bancária se desincumbiu devidamente de demonstrar fato extintivo do direito alegado pelo consumidor, consoante artigo 373, II, do Código
de Processo Civil, deve ser
mantida
a sen
tença proferida pelo Juízo de Primeira Instância, que julgou improcedentes os pedidos.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “
É válida a contratação de cartão de crédito consignado quando há comprovação da assinatura e utilização dos serviços, sendo inadmissível a alegação de vício de consentimento sem provas robustas que justifiquem a anulação do contrato.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CC/2002, art. 171
;
CPC/2015, art. 373, I
;
Lei nº 10.820/2003
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
REsp
1.495.920/DF
;
STJ,
AgInt
no
REsp
1.978.859/DF
;
TJDF - Acórdão 1385848, 07006145720218070001
;
TJMT, N.U 1035566-52.2021.8.11.0041
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação C
ível interposto p
or

TEONES RODRIGUES FERREIRA REGO
,
contra
a sentença
de ID

233043662
,
proferida pelo Juízo
da
Vara Única de Santo Antônio do Leverger/MT
, nos autos da
ação revisional de contrato c/c declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição do indébito, danos
morais e pedido

d
e tutela de urgência

ajuizada

em desfavor de

BANCO BS2 S/A
e
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
,

na qual foram
julgados
improcedentes
os pedidos contidos na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa
, ficando suspensa a ex
igibilidade por ser beneficiário
da justiça gratuita (art. 98, §3º, do Código de Processo Civil).

Por intermédio d
as razões recursais de ID

233043665
,
o
apelante
sustenta
que
,

diante das
dificuldades financeiras, realizou auditoria pessoal de suas finanças e identificou descontos irregulares em sua folha de pagamento, decorrentes de suposto contrato de cartão de crédito consignado, que afirma não ter pactuado.

Assevera que sua intenção era a contratação de empréstimo consignado, sem vinculação a qualquer operação de crédito rotativo.

Aduz que o contrato apresentado pelo banco apelado não possui a assinatura original, tampouco informações essenciais como
a

taxa de juros, número das parcelas e o valor total financiado.

Afirma que os juros aplicados são excessivos comparados
a
os juros do empréstimo consignado, requerendo a aplicação da Súmula nº 530 do STJ, que determina a
incidência
da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central na ausência de
pactuação
válida.

Assim, pugna pela reforma da
r.
sentença, a fim de
declara
r a
nulidade do contrato de cartão de crédito consignado,
com
a conversão para a modalidade de empr
éstimo consignado e
com a aplicação da taxa média do mercado
. Além disso, pleiteia
a

restituição em dobro do valor descontado indevidamente, além da condenação dos apelados em danos morais.

O r
ecurso
é
tempestivo

(ID 233043667)
e
não possui preparo,
em razão do
apelante possuir o benefício da justiça gratuita deferida nos autos (ID
233310667
).

Em suas contrarrazões juntadas no ID
233043670
, o
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
pugna pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatad
o
no presente Recurso de Apelação
,
o

apelante
TEONES RODRIGUES FERREIRA REGO

se

insurge contra a decisão de 1º Grau
que julgou improcedente a
ação ajuizada
em desfavor de

BANCO BS2 S/A
e
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
.

Ao final da instrução processual, sobreveio
a
sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, com os seguintes fundamentos, no essencial
(ID
233043662
)
:

“[...]
Consta dos autos o contrato (ID 154976290) do quais se extrai que as partes celebraram contrato de cartão de crédito consignado.

Não se vislumbra a prática de qualquer ilícito por parte do requerido, uma vez que a consumidora foi devidamente informada, no próprio contrato, acerca da modalidade contratual e sua forma de execução.

No ponto, convém destacar que os contratos eletrônicos são válidos, desde que possível averiguar a autoria do assinante.

Veja-se o entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MÚTUO. CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA DIGITAL. FORÇA EXECUTIVA. PRECEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que, diante da nova realidade comercial, em que se verifica elevado grau de relações virtuais, é possível reconhecer a força executiva de contratos assinados eletronicamente, porquanto a assinatura eletrônica atesta a autenticidade do documento, certificando que o contrato foi efetivamente assinado pelo usuário daquela assinatura
(
REsp
1.495.920/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 15/5/2018,
DJe
7/6/2018). 2. Havendo
pactuação
por meio de assinatura digital em contrato eletrônico, certificado por terceiro desinteressado (autoridade certificadora), é possível reconhecer a executividade do
contrato.
3. Agravo interno desprovido.
(
AgInt
no
REsp
n. 1.978.859/DF, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022,
DJe
de 25/5/2022.)

Não bastasse, a parte autora aduz, em sua peça inicial, que o contrato é eivado de vício, já que a consumidora teria sido enganada pelo banco requerido. É certo que em casos de vício do consentimento (erro, dolo, coação, estado de perigo ou lesão), o Código Civil autoriza a anulação do negócio jurídico (
CC, art.
171).

Contudo,
esta
previsibilidade não se presume, cabendo
a
parte demonstrar e comprovar a espécie viciante existente no contrato, o que não ocorreu, já que a parte autora não trouxe aos autos nenhum elemento de prova de que seja portadora de incapacidade ou limitações, bem assim a conduta caracterizadora do vício do consentimento na celebração do contrato.

Pelo contrário, há aparente arrependimento posterior da realização do contrato, mas tão somente após usufruto dos bônus (valores recebidos).

A mera alegação de relação consumerista não dá arrimo
a
procedência dos pedidos autorais, tendo em vista que tal norma protetora não é norma absoluta em prol do consumidor, sendo certo que a este incumbe a demonstração mínima das suas alegações, não podendo esconder-se atrás do véu protetor do CDC.

Em que pese possa ser
alegada
eventual vulnerabilidade do consumidor, bem assim, eventual hipossuficiência da parte, o banco requerido desincumbiu-se do seu ônus, colacionando aos autos o contrato entabulado, qual preenche requisitos objetivos e, aparentemente, não colaciona normas violadoras da boa-fé contratual.

Caberia
a
parte autora demonstrar o vício do consentimento que teria incidido, o que não fez, ficando unicamente no campo das alegações argumentativas. Rememora-se aqui, que a própria autora pugnou pelo julgamento antecipado do feito.

Neste sentido, é o entendimento do E. TJMT:

“(...)
3
. Se restou evidenciada a contratação de Cartão de Crédito Consignado, visto que a instituição financeira acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há de ser considerada válida esta modalidade contratada. 4. Tratando-se o caso em apreço de contratação de Cartão de Crédito Consignado e considerando que a parte autora e apelada não juntou provas hábeis a comprovar a abusividade das taxas de juros aludidas, não há de se falar em revisão dos juros remuneratórios contratados, haja vista não ter se desincumbido de seu ônus probatório imposto pelo inciso I do artigo
373 do Código de Processo Civil
.(N.U 1035566-52.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2022, Publicado no DJE 31/05/2022). (Destaquei).

Ainda:

(...)

Assim
sendo, verificada
a legalidade da contração, afasta-se eventual alegação de danos morais indenizáveis e restituição de valores. Também não há o que se falar em aplicação subsidiaria das regras de consignação tradicional.

Mister
a improcedência dos pedidos autorais.

DISPOSITIVO.

Isto posto
, e
pelo o
que mais consta dos autos,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos manejados por TEONES RODRIGUES FERREIRA REGO em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, qualificados nos autos, ante a ausência de demonstração de vício contratual. Assim,
JULGO EXTINTA
, com resolução de mérito, esta demanda,
à
luzo do art. 487, I, do CP
. [...]”

Inconformado com
o

decisum
,
o

apelante interpôs recurso de apelação requerendo a reforma da sentença.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia a respeito da contratação de empréstimo pessoal consignado ou operação de empréstimo
via
saque no cartão de crédito
p
elo
autor
.

In

casu
,
o
apelante
nega que
tenha
s
olicitado a
contratação de cartão de crédito,
aduzindo que acreditava se tratar de empréstimo consignado.

Todavia, da análise dos autos, extrai-se que
o
apelante
firmou

o
“
TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO PARA EMISSÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO OLÉ
”
, com
o
s
requerido
s
em
21/06/2022
, consoante

se
verifica
no
ID
233043652
.

Nota-se que é de fácil compreensão no termo de adesão contratado que se tratava de cartão de crédito
consignado
, constando informações precisas do produto contratado
,
do valor de pagamento mínimo a ser descontado
mensalmente, da taxa de juros mensal, a forma de pagamento e
dentre outras informações
.

Além disso, o
apelante assinou
“TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO”
, conforme se verifica
n
o ID
233043652
, que demonstra de forma clara que se trata
va
de cartão de cr
édito consignado e não de empréstimo consignado
, especificando a diferença entre eles
.

Ressalta-se que o apelante assinou os termos de forma eletrônica com biometria facial, inclusive com o envio dos seus documentos pessoais.

Ademais
, há nos autos documentos que demonstram
o uso do cartão de crédito pelo
apelante, que
efetuou diversas compras e saques, os quais foram disponibilizados mediante transferência bancária para a sua conta do Banco do Brasil.

Com isso,
os documentos apresentados pelo apelado SANTANDER BRASIL S/A
demonstram
que o apelante
possuía conhecimento
de
que se tratava de
um
cartão de crédito consignado
.

Assim, tem-se que não

procede

a alegação
d
o
autor
de que não contratou ou recebeu qualquer informação
sobre a

modalidade contratada
.

Nestes termos, não se afigura
razoável e tampouco de boa-
fé a
autor
/apelante ter contratado o citado o cartão de crédito consignado em
21/06/2022
, ocasião em que foi liberado o primeiro crédito e, depois
,
vir acionar o Poder Judiciário para pleitear a
nulidade do contrato, a
restituição de valores e a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais, sob
a alegação de ter sido enganad
o
.

Com efeito, é cediço que em nosso ordenamento jurídico há vedação
a
o comportamento contraditório, consubstanciado na máxima
venire
contra
factum

proprium
.

O eminente Ministro Ruy Rosado de Aguiar, no voto proferido no
REsp
nº 95.539/SP, salientou que
"[...] O Direito moderno não compactua com o
venire
contra
factum

proprium
, que se traduz como exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento assumido anteriormente (Menezes Cordeiro, Da Boa-Fé no Direito Civil, 742).Havendo real contradição entre dois comportamentos, significando a segunda quebra injustificada da confiança gerada pela prática do primeiro, em prejuízo da contraparte, não é admissível dar eficácia à conduta
posterior
"
(STJ, 4ª Turma,
REsp
nº 95539/SP, DJ de 14/10/1996).

Porta
nto, se restou evidenciado que o

autor
se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização/aquiescência para desconto em folha de pagamento, bem como utilização do cartão, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO.
AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONSUMIDOR.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
. FALHA NA INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFETIVA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. PROIBIÇÃO. DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. TAXAS DE JUROS. EXORBITÂNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO.

1. Não há que se falar em julgamento extra ou
ultra petita
quando o magistrado não ultrapassa o marco imposto pelas partes, decidindo a demanda nos limites em que foi proposta.

2. Decretada a revelia, a presunção da veracidade é relativa, uma vez que não induz obrigatoriamente à procedência do pedido inicial, que dependerá do exame pelo magistrado de todas as evidências e provas dos autos.

3. O julgamento de recurso interposto em processo
enquadrável
na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei n.9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva.

4. As instituições bancárias submetem-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula 297).

5. Comprovado que todas as condições e características da modalidade do ajuste foram expressamente informadas ao consumidor, afasta-se a alegação de falha no dever de informação.

6. Ante a proibição do
venire
contra
factum

proprium
, não pode o devedor, depois de contratar e receber o crédito integralmente em sua conta, aguardar mais de quatro anos para alegar vício de vontade na formação do contrato, sem consignar qualquer valor em juízo.

7. Diante da autorização legal (Lei nº 10.820/2003, alterada pela Lei nº 13.172/2015) e previsão contratual, não há ilegalidade no desconto em folha do valor mínimo da fatura do cartão de crédito, sobretudo porque o consumidor usufruiu do serviço contratado.

8. A taxa de juros praticada em operação diferente da contratada pelo consumidor não pode servir como parâmetro a justificar o reconhecimento de abusividade da taxa de juros efetivamente contratada. 9. Recurso conhecido e não provido
.
”

(TJDF - Acórdão 1385848, 07006145720218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 23/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS. CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONTRATADO. REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR LONGO PERÍODO.
VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I - Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação quando demonstrado a utilização efetiva. Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo,
a
improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao
direito de informação. Diante de provas da adesão com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.

II – Sentença reformada. Recurso conhecido e provido. (N.U 1002928-85.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024,
Publicado
no DJE 26/06/2024)
(
g.n
)

Outrossim
, vale destacar que é inconcebível o consumidor
buscar

a equiparação das taxas
de
juros cobrados no contrato de cartão de crédito
às
de outras
operações comuns, ou alegar abusividade das taxas
,
uma vez que a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo.

Destarte, não se verificando no caso o alegado vício de consentimento
do autor
, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes,
razão pelo qual a
manutenção da sentença proferida na origem é medida que se impõe.

Por todo o exposto,
conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto p
or

TEONES RODRIGUES FERREIRA REGO
, mantendo-se a
r.
sentença
incólume
.

Em cumprimento ao disposto no a
rt. 85, §

11
, do
CPC, majoro
os honorários advocatícios
de 10% (dez por cento) para 15
%
(quinze por cento)
sobre o valor
atribuído
à
causa
, com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024